Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721765-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA - ME DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora